Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-33.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800365-33.2021.8.14.0062

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de procuração válida, diante da constatação, em diligência judicial, de que a parte autora desconhecia o patrono indicado no mandato. A decisão de origem também impôs aos advogados pagamento de custas, despesas processuais, honorários e multa por litigância de má-fé, em razão de indícios de advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a extinção do processo por ausência de representação processual válida; (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor multa por litigância de má-fé aos advogados da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, arts. 104 e 105). A ausência de consentimento livre e consciente da parte na outorga do mandato acarreta a inexistência do negócio jurídico.

4.

A diligência realizada por oficial de justiça confirmou que a autora, pessoa analfabeta, desconhecia os advogados indicados, tendo contato apenas com um profissional diverso, e não sabia detalhes sobre a demanda, configurando vício de consentimento.

5.

O mandato judicial exige aceitação expressa e pessoal do mandante, não podendo ser suprido por simples assinatura ou impressão digital desacompanhada de esclarecimento inequívoco quanto ao objeto e finalidade da ação.

6.

A condenação dos advogados ao pagamento de custas e despesas processuais é cabível, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC, quando não há ratificação da procuração pela parte.

7.

A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente aos advogados, pois a responsabilização por conduta processual abusiva demanda ação própria, nos termos do art. 77, § 6º, do CPC e art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de consentimento válido na outorga de procuração judicial acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual.

2.

O advogado responde por custas e despesas processuais quando a parte não ratifica o mandato (art. 104, § 2º, CPC).

3.

A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada ao advogado, cuja responsabilização deve ocorrer por ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 6º; 79; 80; 104, caput e § 2º; 105; 485, IV; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), art. 32, parágrafo único; CC, arts. 595 e 692; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1004691-55.2021.8.26.0438, Rel. Hélio Nogueira, j. 17/10/2022; TJMG, AC 1.0000.21.134436-1/001, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 15/12/2021; TJSP, AC 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 24/11/2020; TJMG, AC 1.0000.20.074464-7/001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 07/10/2020; TJSP, AC 1000492-13.2024.8.26.0655, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 10/02/2025; TJSP, AC 1129226-95.2024.8.26.0100, Rel. Alexandre Coelho, j. 28/02/2025; TJSP, AC 1003571-17.2024.8.26.0132, Rel. Rosana Santiso, j. 16/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI; RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA; LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES; GEORGE HIDASI FILHO; FRANCISCO FILHO BORGES COELHO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Tucumã que – nos autos da Ação em epígrafe, em que litiga com
BANCO BRADESCO S/A. –
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC
.

Em suas razões recursais
impugnam os recorrentes a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, aplicando-lhes multas processuais, condenação em custas e penalidade por litigância de má-fé, sob alegação de advocacia predatória e falsificação documental. Sustentam que a autora, aposentada e analfabeta, foi vítima de descontos indevidos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado, firmado sem observância dos requisitos do art. 595 do CC e sem instrumento público, não havendo prova de depósito do valor contratado. Rebatem a imputação de desconhecimento dos advogados, esclarecendo que um deles foi expressamente reconhecido pela cliente e que a atuação em parceria é lícita.

Alegam inexistirem indícios de má-fé ou advocacia predatória, apontando que tais acusações derivaram de ilações infundadas e menção a outros processos estranhos à lide, ressaltando a impossibilidade legal de impor multas e custas diretamente a advogados, nos termos do art. 77, §6º, do CPC, cuja eventual responsabilidade deve ser apurada pela OAB. Invocam a teoria da causa madura para julgamento do mérito, requerendo a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, acrescidos de juros, correção e indenização por danos morais, com exclusão das penalidades aplicadas aos causídicos.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Entendo indispensável uma breve exposição dos fatos.

Consta da exordial que a autora alegou ter
sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado celebrado sob erro induzido pelo banco.

O d. Juízo
a quo
determinou a citação do réu, ocasião em que foi apresentada contestação nos autos, com documentos.

Instado a se manifestar, o demandante apresentou réplica, tendo sido realizada audiência de conciliação, contudo, infrutífera.

Por conseguinte, o d. magistrado compulsando-se os autos, verificou a necessidade de reajustar o curso processual, sendo o saneamento do processo uma atividade constante do magistrado, que deve zelar pelo regular andamento do feito durante todo o seu curso. Assim, em havendo indícios robustos de litigância predatória, decidiu (PJe ID nº 25045854):

“(...)Considerando que cabe ao Judiciário zelar pela boa-fé processual, prevenir o abuso da litigância de massa e o uso abusivo da máquina judiciária (arts. 5º, 8º e 139, X, do Código de Processo Civil), entendo que deva ser adotada por este Juízo uma postura de maior cautela antes do processamento do feito. Portanto, determino a intimação pessoal da parte autora, através de oficial de justiça, para que sejam respondidos os seguintes questionamentos: 1) Se o Autor(a) conhece o advogado de ações com esse mesmo pedido ajuizadas nesta Comarca pelos causídicos PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A, LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e GEORGE HIDASI FILHO OAB/GO 39612 e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça); 2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia; 3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira; 4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro); 5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome. Ao final, tudo deverá ser certificado pelo Senhor Oficial de Justiça. Decorrido o prazo com manifestação, autos conclusos para análise”.

Em diligência, o oficial de justiça certificou nos autos (PJe ID nº 25045855):

“Certifico que em cumprimento ao presente mandado, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 14h10min, PROMOVI A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA SRª. EVA ROCHA DE OLIVEIRA, do inteiro teor do mandado que foi lido na íntegra, tendo lançado sua digital do polegar direito no anverso e aceitado cópia que lhe ofereci. Certifico ainda que a intimado afirmou desconhecer os advogados nominados na decisão (PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A, LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e GEORGE HIDASI FILHO OAB/GO 39612) que somente conhece o Dr. Francisco, e não lembra se cedeu procuração; que foi procurada em sua residência pelo Advogado Francisco; e que não sabe dizer quantas ações foram ajuizadas em seu nome”.

Nesses termos, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC,
em razão da ausência de consentimento válido na outorga da procuração
, pelo que destaco os seguintes excertos, os quais evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“nota-se que a presente demanda apresenta indícios robustos de litigância predatória. Com efeito, após análise minuciosa dos termos da petição inicial e dos documentos juntados aos autos, foi possível constatar elementos indicativos, tais como: a) descrição genérica da causa de pedir; b) ajuizamento de inúmeras demandas pela mesma parte autora e em face da mesma e de outros instituições financeiras, com modificações pontuais; c) os mesmos documentos acostados instruem inúmeras outras ações; d) inúmeras ações patrocinadas pela mesma advogada, relativas à impugnação de empréstimos consignados e contratos bancários, em que as partes são pessoas hipervulneráveis; e) identificação da mesma tese jurídica nas centenas de ações. Diante dos fatos e circunstâncias narradas, foi determinada a intimação pessoal da parte Autora, através de oficial de justiça, para que fossem respondidos os seguintes questionamentos: 1) Se o Autor(a) conhece o advogado de ações com esse mesmo pedido ajuizadas nesta Comarca pelos causídicos PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI OAB/PI 8201-A, OAB/GO 29479, OAB/TO 4679-A, LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES OAB/TO 4699, OAB/BA 52821, OAB/PI 11663, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONÇA, OAB/GO 29480 OAB/TO 4705-A e GEORGE HIDASI FILHO OAB/GO 39612 e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça); 2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia; 3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira; 4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro); 5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome. O fato foi certificado pelo Oficial de Justiça no evento ID. 112587472: “Certifico que em cumprimento ao presente mandado, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 14h00min, PROMOVI A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA SRª EVA ROCHA DE OLIVEIRA, do inteiro teor do mandado que foi lido na íntegra, tendo lançado a digital do polegar da mão direita no anverso e aceitado cópia que lhe ofereci. Pela Citada foi dito que não conhece qualquer dos advogados nominados na decisão; que foi procurada pelo advogado, Dr. Francisco; que assinou a procuração no dia em que foi procurada pelo Dr. Francisco; e que somente tem ciência de uma única ação em seu nome”. Portanto, considerando que a parte autora afirmou que NÃO conhece o Advogado indicado na procuração registrada no evento ID. 25056042 - Pág. 1 e considerando que o caráter personalíssimo do contrato de mandato indica que o negócio jurídico estampado na procuração juntada aos autos é inexistente, não há parte contratual legitimamente constituída. Com efeito, tratando-se a representação jurídica um negócio jurídico consensual, a outorga da procuração deve atender aos requisitos de validade e existência de todo e qualquer negócio jurídico, além de observar os elementos especiais previstos nas normas que regem a atuação do Advogado.

Não bastassem as regras do Código Civil que evidenciam que o contrato de mandato é pessoal, o Código de Ética e disciplina deixa claro que se trata de relação Advogado/Cliente: "Art. 9º - O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda...". Assim, o consentimento válido é aquele manifestado de forma livre e consciente, não podendo ser obtido mediante fraude, dissimulação. Vale destacar que é dever do advogado esclarecer à parte, de forma inequívoca, em relação aos riscos da litigância, conforme Resolução n. 02/2015 – OAB, esclarecendo, ainda, qual ou quais demandas serão propostas. No mesmo sentido é o disposto no art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB, reforçando a ideia de que o consentimento válido da parte engloba o conhecimento claro e inequívoco da demanda judicial a ser proposta. Importante consignar, também, que a atuação do advogado não pode implicar, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela, conduta vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Assim, a simples juntada de procuração/declaração em nada contribui para a confirmação do consentimento livre e informado da parte autora, requisito de validade que busca ser identificado nas demandas dessa natureza. Dessa forma, diante da ausência de pressuposto processual de validade, de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito.

(...)

Condeno os advogados subscritores da petição inicial ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Com fundamento no Art.80 do CPC, considerando ainda o disposto no Art.139, inciso III, do mesmo Código, aplico as penalidades previstas no Art.81 do CPC (multa) para o Advogado subscritor da inicial no valor total de R$1.000,00 (mil reais), incidindo correção monetária a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado”.

Repostos os fatos, assento, de plano, que as razões de decidir do d. magistrado
fundou-se no vício de consentimento na representação processual, entendimento escorreito e que merece ser mantido.

No particular, reforço que
a capacidade postulatória constitui a aptidão para promover ações judiciais, elaborar defesas e praticar atos processuais em geral.

Assim dispõe o art.
105
do
CPC/15 que
somente os advogados que detém procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a sua
falta
provoca a ineficácia dos atos praticados (art.
104
,
§ 2º
do
CPC/15
).

Partindo dessas premissas, a regularidade da representação processual
enquadra-se como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo
, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.

Acerca do mandato judicial é cediço que, nos termos do art. 692 do CC, "
fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

Segundo Cláudio Luiz Bueno de Godoy, o mandato judicial "
cuida-se, de toda sorte, de mandato outorgado a profissional para defesa de direitos e interesses do constituinte em juízo (ad judicia) (...), envolve-se aqui, necessariamente, a representação do outorgante pelo mandatário. Por isso mesmo, necessária a apresentação de procuração, instrumento escrito, ressalvada, todavia, a possibilidade de prática de ato urgentes, sem a sua juntada, que, entretanto, deverá ser providenciada no prazo de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, sob pena de inexistência dos atos praticados e composição de perdas e danos
. (...)
o mandato é contrato, portanto negócio jurídico bilateral a regrar as relações internas entre mandante e mandatário, que pressupõe aceitação
" (
Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.
10.406
, de 10.01.2002: contém o
Código Civil de 1916
/ coordenador Cezar Peluso. - 8. ed. ver. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2014, p. 645 e 679).

Nesses termos, como espécie de ato jurídico, submete-se aos pressupostos de existência inerentes aos negócios jurídicos em geral. Dito isso, entendo, tal como esposado na r. sentença, que o mandato judicial é inexistente, por flagrante vício em seu consentimento.

Isso, porque, o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade livre e consciente do autor, logo, inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico.

Ressalto, por oportuno, o zelo do magistrado ao apurar os indícios de fraude em relação à outorga do mandato, tendo tido o cuidado de designar oficial de justiça no endereço da Autora para ratificação do instrumento, ocasião em que a parte deveria ter demonstrado o seu interesse de agir, ao menos em tese, ao afirmar ter ciência quanto à finalidade da procuração e da ação, contudo assim não o fez. Ao contrário, demonstrou o total desconhecimento acerca de quantos processos possui em seu nome, contra quem litiga, os pedidos formulados, quiçá de que ano são.

Chama atenção, ainda, que a Autora e sua condição de analfabeta, tinha o direito de ser orientada e instruído pelos advogados, contudo, assim não foi.

Ante todas as considerações,
é forçoso reconhecer a
falta
de pressuposto para o desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que
a r. sentença é escorreita e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual, impõe-se sua manutenção.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual.
Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo.
Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação
, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691-55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
104
,
§ 2º
, DO
CPC
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts.
76
,
103
a
105
, e 485, IV, do CPC2015.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001
, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em
16
/
12
/ 2021)

----------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo
104
do
CPC
. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001
, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em
09
/
10
/2020).

No tocante à irresignação quanto à condenação em custas e despesas processuais, também não lhe assiste razão. Isso porque a parte autora não ratificou os termos do ajuizamento. Logo, não tendo sido o ato ratificado pela autora, o patrono responde pelas despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 104 do CPC, que estabelece: “
§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“(...) A condenação do advogado ao pagamento de custas e despesas processuais é cabível quando a parte autora não ratifica a procuração outorgada, nos termos do artigo 104, § 2º, do CPC. 4. A condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé é indevida, pois exige ação própria para responsabilização, conforme o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB e o artigo 77, § 6º, do CPC. 5. não há previsão legal que autorize a condenação do patrono da parte em honorários de sucumbência.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10004921320248260655 Várzea Paulista, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Por derradeiro, em relação à condenação de multa por litigância de má-fé aos advogados, entendo indevida e incabível, nos termos do art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC,
verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR . DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS VOLTADAS À RATIFICAÇÃO DO MANDATO EM DEMANDA DE PROVÁVEL LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO - PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação revisional extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora não se conforma com a extinção e apela pleiteando a anulação da sentença, alegando vedação de acesso à Justiça e questionando a exigência de regularização da procuração. – II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a regularidade da procuração e (ii) a imposição de penalidades ao advogado da parte autora por ausência de regularização da procuração. - III. Razões de Decidir. As providências determinadas em primeiro grau são razoáveis e visam evitar fraudes processuais, não configurando violação ao devido processo legal ou ao acesso à Justiça, sobretudo em razão de justificada suspeita de litigância predatória. A condenação do advogado às custas e despesas processuais é justificada pela ausência de ratificação da procuração (art. 104, § 2º, CPC), mas a multa por litigância de má-fé não é cabível, conforme art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC . – Legislação Citada: CPC, art. 485, IV; art. 1.012, caput; art . 139, II, III e IX; art. 104, caput e § 2º; art. 77, § 6º; art. 79 . – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11292269520248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÕES DO JUÍZO PARA PREVENÇÃO DE ABUSO PROCESSUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob alegação de indícios de prática de advocacia predatória. O juízo de primeira instância, com base em diligências realizadas por oficial de justiça, concluiu pela falta de legitimidade do ato processual e impôs multa por litigância de má-fé solidariamente ao autor e seu advogado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo deve ser mantida; (ii) se a imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado e à parte autora é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base em indícios de advocacia predatória, conforme evidenciado por oficial de justiça, é justificada diante da suspeita de má-fé processual e da inexistência de procuração específica adequada, conforme as boas práticas recomendadas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e os enunciados dos Comunicados CG nº 424/2024 e 589/2020.
A imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado deve ser afastada, pois as penalidades por tal conduta só podem ser aplicadas às partes, conforme os arts. 79 e 80 do CPC e precedentes do STJ e TJSP. Eventual responsabilização do advogado deve ocorrer em ação própria, nos termos do Estatuto da OAB.
Não há elementos suficientes para configurar litigância de má-fé por parte do autor, uma vez que não se verificou, nos autos, intenção de obter vantagem ilícita ou de deduzir pretensão contra fato incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por indícios de advocacia predatória, com base em diligências realizadas pelo juízo, é válida. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta ao advogado, sendo possível sua responsabilização apenas por ação própria. Não há elementos suficientes para condenar a parte autora por litigância de má-fé na ausência de indícios de dolo ou abuso processual claro . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 104, § 2º, 485, IV e VI; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), art. 32 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/06/2022; TJSP, Apelação Cível 1006406-80.2024.8 .26.0001, Rel. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1024462-74 .2024.8.26.0224, Rel. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1012565-83.2023.8 .26.0224, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 23/05/2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10035711720248260132 Catanduva, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024)

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e dou parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé imposta aos advogados,
mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Expeça-se cópia desta decisão ao
CIJEPA - Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025